Tribunal: TJDFT
Processo: 0042286-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042286-04.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTONIO JOSÉ AROUCA, PATRIMONIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, RAUL BALDUINO DE SOUSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70 da LUG, c/c arts. 5o da Lei 6.840/80 e 52 do Decreto-lei 413/69. 2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 3. É assente no STJ o entendimento de ser prescindível a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito. 4. Rechaça-se a tese de que a digitalização dos autos afastou a prescrição intercorrente, se estes ficaram indisponíveis por apenas 20 dias, sem qualquer prejuízo às partes. 5. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a extinção do processo pelo decurso da prescrição, tendo em vista que não foi devidamente alertado sobre o início do prazo prescricional, pois não foi intimado para promover o andamento do feito e/ou para efetiva satisfação do objeto da demanda. Acrescenta que, como não houve o arquivamento do processo, não foi possível saber a data inequívoca do início do decurso do prazo prescricional. Alega, ainda, que o acórdão recorrido deu ao artigo 85, §1o, do CPC interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ, porquanto, à luz do princípio da causalidade, cabível a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (id 37431961, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada divergência jurisprudencial acerca da interpretação do artigo 85, §1o, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012